Tribunal: TJDFT
Processo: 0750452-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO FRUTÍFERA. INFRAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. REQUISITOS. NECESSIDADE. TEMA REPETITIVO N. 981 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente da pessoa jurídica executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de redirecionar a execução fiscal para o sócio-gerente sem que haja evidência de infração legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sócios podem ser responsabilizados/cobrados pelo fisco por dívidas da sociedade empresarial nas hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional. A possibilidade de inclusão do sócio-gerente da sociedade empresarial no polo passivo da ação executiva é admitida mediante a comprovação de que houve infração à lei.
4. A alteração do endereço sem a devida publicidade e registros legais fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade empresarial e legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
5. A citação frutífera afasta a presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica executada e obsta o redirecionamento automático da execução fiscal para o sócio-gerente. O Tema Repetitivo n. 981 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável neste caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A citação frutífera afasta a presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica executada e obsta o redirecionamento automático da execução fiscal ao sócio-gerente que não consta na certidão de dívida. Situação que requer a instauração de processo administrativo prévio para a garantia do contraditório e da ampla defesa.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.172/1966, arts. 127, 128 e 135; CC, arts. 1.033 a 1.038; Lei no 8.934/1994, arts. 1o e 32.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 435/STJ; Tema no 630/STJ; Tema no 981/STJ; TJDFT, AI 07211525720248070000, Rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 17.7.2024; TJDFT, AI 07088266520248070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, j. 22.5.2024.